Tribunal: TJBA
Processo: 0010021-52.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010021-52.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Espolio de Clemente de Araujo Castro

Advogado(s)
:
ALMIR SILVA BRITTO, FLAVIO FRANCA DALTRO, MARCUS ANTONIO PAVIE DE CASTRO, FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA

APELADO: CONDOMINIO SHOPPING CENTER PIEDADE

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PERRELLI FERNANDES, MARIA WILMA VITORINO FEITOSA MOTA, RODRIGO DE SOUZA CHIPRAUSKI, CARLOS ALBERTO TELLES DE GOES JUNIOR, BRUNO ZUANNY MARBACK DOLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C PEDIDO DEMOLITÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ORDEM DEMOLITÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. IMÓVEL AMPLIADO SEM PROJETO ESTRUTURAL, ARQUITETÔNICO, HIDRÁULICO. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E “HABITE-SE”. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA OBRA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. CONSTRUÇÃO DE 03 LAJES NO CURSO PROCESSUAL. EMBARGO DA OBRA PELA PREFEITURA DE SALVADOR. DESCUMPRIDA. REALIZAÇÃO DE QUATRO PERÍCIAS TÉCNICAS. SOBRECARGA DA CORTINA DE CONTENÇÃO CONSTRUÍDA PELO SHOPPING PIEDADE DIANTE DO TIPO DA OBRA E FUNDAÇÃO UTILIZADA. APONTADO RISCO DE COLAPSO DA ESTRUTURA E VÍCIOS EXECUTIVOS NAS VIGAS E PILARES. RISCO À ESTRUTURA DO PRÉDIO VIZINHO BEM COMO RUÍNA DO PRÓPRIO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 0010021-52.2002.8.05.0001, que tem como Apelante
ESPÓLIO DE CLEMENTE DE ARAÚJO CASTRO
e como Apelado
CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER PIEDADE.

Acordam
os Desembargadores componentes da QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA